Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711642-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: HERICA DE LIMA MAGALHAES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença de no 0727596-05.2017.8.07.0016, que indeferiu a aplicação do regime de precatórios à agravante (ID no 49646054, págs. 1-2). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 15986447, págs. 1-4. A agravante peticionou informando que foi prolatada sentença nos autos originários (ID no 17480356). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0727596-05.2017.8.07.0016), no dia 25/6/2020 foi prolatada sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC (ID no 66088379, págs. 1-2). A sentença acarretou a perda do objeto do recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO